Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM “HABEAS CORPUS”. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ADMISSÃO DO “WRIT”. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. TESE DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME. QUESTÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa terceira instância, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos de mérito das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando as mesmas questões e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95.
2. O regime mais gravoso fixado na sentença e mantido no acórdão objurgado - o semiaberto - decorreu dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, o que possui respaldo legal e jurisprudencial, não cabendo a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, se ausente flagrante ilegalidade a reparar no decisum Colegiado.
3. Agravo regimental desprovido.